Tribunal: TJMT
Processo: 1042366-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042366-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (EMBARGANTE), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXTRACONCURSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve sentença que reconheceu a extraconcursalidade de créditos detidos por cooperativa de crédito, excluindo-os dos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

4. O Acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia central ao reconhecer que a concessão de crédito por cooperativa a cooperado, no âmbito de seu objeto social, configura ato cooperativo típico e, por essa razão, deve ser excluído dos efeitos da Recuperação Judicial.

5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual não é cabível quando evidenciado mero inconformismo da parte.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria édebatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 926; Lei nº 5.764/71, art. 79; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
S. Lopes Sandim Ltda. e outros, todos em Recuperação Judicial
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao Recurso interposto pelas Embargantes e manteve a sentença que reconheceu a extraconcursalidade dos créditos detidos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
. e os excluiu dos efeitos da Recuperação Judicial.

As Embargantes sustentam que o Acórdão deixou de analisar concretamente a natureza econômica das operações, notadamente os juros remuneratórios e encargos moratórios, sem verificar a inexistência de mutualidade, proveito comum ou retorno de sobras.

Alegam omissão quanto à distinção material entre ato cooperativo e operação de mercado prevista no artigo 79, parágrafo único, da Lei n.º 5.764/71, que veda ao ato cooperativo a configuração de operação de mercado.

Apontam, ainda, omissão quanto ao dever de coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC), pois o julgado teria deixado de realizar o
distinguishing
em relação a precedentes deste próprio Tribunal que, em casos análogos, reconheceram a natureza concursal dos créditos cooperativos.

Asseguram, também, que o Acórdão não enfrentou o parecer técnico da Administradora Judicial, que concluiu pela natureza concursal dos créditos.

Por fim, alegam omissão quanto ao impacto sistêmico da tese adotada, que, ao conferir extraconcursalidade automática a toda operação entre cooperativa e cooperado, ofende o princípio da
par conditio creditorum
e compromete o equilíbrio do processo recuperacional, em desacordo com o artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a integração do Acórdão para enfrentamento expresso das omissões apontadas. Pugnam, ainda, pela atribuição de efeito infringente, com a reforma do julgado para reconhecer a natureza concursal dos créditos e determinar sua reinserção no quadro geral de credores da recuperação judicial.

Manifestação da Recorrida no Id. 360142873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
S. Lopes Sandim Ltda. e outros, todos em Recuperação Judicial
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao Recurso interposto pelas Embargantes e manteve a sentença que reconheceu a extraconcursalidade dos créditos detidos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
. e os excluiu dos efeitos da Recuperação Judicial.

As Embargantes sustentam que o Acórdão deixou de analisar concretamente a natureza econômica das operações, notadamente os juros remuneratórios e encargos moratórios, sem verificar a inexistência de mutualidade, proveito comum ou retorno de sobras.

Alegam omissão quanto à distinção material entre ato cooperativo e operação de mercado prevista no artigo 79, parágrafo único, da Lei n.º 5.764/71, que veda ao ato cooperativo a configuração de operação de mercado.

Apontam, ainda, omissão quanto ao dever de coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC), pois o julgado teria deixado de realizar o distinguishing em relação a precedentes deste próprio Tribunal que, em casos análogos, reconheceram a natureza concursal dos créditos cooperativos.

Sustentam, também, que o Acórdão não enfrentou o parecer técnico da Administradora Judicial, que concluiu expressamente pela natureza concursal dos créditos.

Por fim, alegam omissão quanto ao impacto sistêmico da tese adotada, que, ao conferir extraconcursalidade automática a toda operação entre cooperativa e cooperado, violaria o princípio da
par conditio creditorum
e comprometeria o equilíbrio do processo recuperacional, em desacordo com o art. 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Aomissão apta a ensejar a oposição deAclaratóriosé aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

O Acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, apreciando a tese central deduzida pelas partes, qual seja, a natureza das operações realizadas entre a cooperativa e as recuperandas. Ao firmar entendimento de que a concessão de crédito ao cooperado, inserida no objeto social da cooperativa, configura ato cooperativo típico, o julgado resolveu, de maneira clara e fundamentada, a questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia.

A alegação de que não houve análise específica acerca das taxas de juros, encargos e demais aspectos econômicos das operações não caracteriza vício integrativo, porquanto esses elementos foram considerados ao se afirmar que a utilização de instrumentos com feição bancária ou a prática de encargos em patamar de mercado não descaracteriza, por si só, o ato cooperativo, desde que presente a vinculação ao objeto social da cooperativa.

Trata-se, portanto, de fundamentação suficiente, ainda que contrária à pretensão dos Embargantes.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à distinção entre ato cooperativo e operação de mercado, uma vez que o Acórdão adotou o critério legal previsto no art. 79 da Lei nº 5.764/71, interpretado à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, e concluiu pela natureza cooperativa das operações em análise.

No que se refere aos precedentes invocados, também não se verifica vício, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os julgados colacionados pelas partes.

Igualmente, a falta de manifestação específica sobre o parecer da Administradora Judicial não configura omissão, uma vez que esse elemento não vincula o julgador, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

Por fim, as alegações relativas a impacto sistêmico,
par conditio creditorum
e interpretação restritiva da norma configuram argumentos de reforço, cujo não enfrentamento específico não compromete a validade do julgado, já que a questão central foi devidamente resolvida.

Assim, verifica-se que os Embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026